Tribunal: TJES
Processo: 5009884-39.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009884-39.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: SAULA TAMANINI MORO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS SOLICITADA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de transporte aéreo e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. Ação indenizatória proposta por passageira com dificuldades de locomoção, que necessitava de cadeira de rodas previamente solicitada à companhia aérea. Requerente suportou atraso superior a quatro horas no aeroporto de conexão, sem qualquer suporte da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fornecimento da cadeira de rodas previamente solicitada e o atraso no itinerário contratual, sem assistência adequada, configura falha na prestação do serviço e ensejam o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a falha na prestação do serviço da companhia aérea, que não forneceu a assistência previamente solicitada pela consumidora, configurando afronta aos direitos do consumidor e violação ao dever de boa-fé objetiva (CDC, arts. 6º e 14).
5. O atraso no itinerário contratado, aliado à ausência de suporte adequado para a passageira em situação de vulnerabilidade, evidencia dano moral passível de reparação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. O valor da indenização, fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado à jurisprudência pátria, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizada pela ausência de fornecimento de assistência previamente solicitada por passageiro com dificuldades de locomoção e atraso significativo no itinerário sem suporte adequado, configura dano moral passível de indenização."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009884-39.2024.8.08.0030

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: SAULA TAMANINI MORO

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS SOLICITADA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de transporte aéreo e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. Ação indenizatória proposta por passageira com dificuldades de locomoção, que necessitava de cadeira de rodas previamente solicitada à companhia aérea. Requerente suportou atraso superior a quatro horas no aeroporto de conexão, sem qualquer suporte da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fornecimento da cadeira de rodas previamente solicitada e o atraso no itinerário contratual, sem assistência adequada, configura falha na prestação do serviço e ensejam o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a falha na prestação do serviço da companhia aérea, que não forneceu a assistência previamente solicitada pela consumidora, configurando afronta aos direitos do consumidor e violação ao dever de boa-fé objetiva (CDC, arts. 6º e 14).
5. O atraso no itinerário contratado, aliado à ausência de suporte adequado para a passageira em situação de vulnerabilidade, evidencia dano moral passível de reparação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. O valor da indenização, fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado à jurisprudência pátria, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizada pela ausência de fornecimento de assistência previamente solicitada por passageiro com dificuldades de locomoção e atraso significativo no itinerário sem suporte adequado, configura dano moral passível de indenização."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
Saula Tamanini Moro
em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, na qual a parte autora narra que, em 05 de julho de 2024, deslocou-se à cidade de Ribeirão Preto/SP para consulta médica, tendo adquirido passagem aérea para retornar no dia seguinte. O itinerário contratado consistia nos voos de número 2847 (Ribeirão Preto–Viracopos) e 4761 (Viracopos–Vitória), com embarques previstos para as 11h10 e 13h20, respectivamente.

Afirma que, por conta de seu estado de saúde, necessitava de cadeira de rodas para deslocamento dentro dos aeroportos, assistência esta previamente solicitada à companhia aérea, conforme protocolo AZC12846028 e laudo médico acostado aos autos. Todavia, sustenta que o serviço não foi disponibilizado durante as conexões, sendo obrigada a depender de terceiros para locomoção.Além disso, relata que houve atraso no voo inicialmente contratado, sendo reacomodada em novos voos com destino intermediário a Belo Horizonte/MG, o que implicou em espera superior a quatro horas no aeroporto de Viracopos, sem qualquer assistência material por parte da empresa.Diante disso, ajuizou a presente demanda, postulando indenização por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 12319277):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.

Transitada em julgado, havendo o pagamento voluntário, expeça-se alvará em favor do exequente e, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.”

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 12319280), sustentando inexistência de falha na prestação do serviço e a desproporcionalidade do valor fixado, requerendo a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida no ID 12319285, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovantes de ID 12319281 e 12319282.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a responsabilização civil da companhia aérea, notadamente diante da alegada falha na prestação do serviço, e, subsidiariamente, à eventual necessidade de readequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

No caso em análise, restou suficientemente demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, diante da ausência de assistência adequada à consumidora, especialmente no que se refere à não disponibilização de cadeira de rodas previamente solicitada, e ao atraso significativo no itinerário originalmente contratado.

A documentação constante nos autos, em especial o laudo médico e o protocolo de solicitação de assistência especial, evidencia que a autora possuía condição de saúde que exigia apoio da companhia aérea. Não obstante, ficou demonstrado que a autora permaneceu sem o suporte necessário durante todo o percurso, tendo dependido da ajuda de terceiros para sua locomoção, o que configura falha relevante na prestação do serviço, agravada pelas suas condições físicas.

Ademais, conforme se extrai dos autos, houve alteração substancial no itinerário originalmente contratado, com atrasos superiores a quatro horas e reacomodação em voos alternativos, sem o fornecimento da devida assistência material, o que potencializou os transtornos enfrentados.

Nesse cenário, é aplicável o entendimento consolidado na jurisprudência pátria no sentido de que atrasos significativos em voos, não justificados de forma idônea e acompanhados da ausência de assistência adequada, configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por danos morais. Ressalte-se, ainda, que a condição de saúde da consumidora agrava o abalo experimentado, afastando a tese de mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao valor fixado na origem (R$10.000,00), verifica-se que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a conduta omissiva da empresa. Nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, somente se admite a revisão do quantum quando este se mostra irrisório ou exorbitante, o que não é o caso.

Portanto, a sentença merece ser integralmente mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)